Tribunal: TJSP
Processo: 2194122-47.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inexistência – Protesto de uma das três certidões de dívida ativa executadas ocorrido após o julgamento do agravo de instrumento, não configurando lacuna no julgado a ausência de menção a tal ato – Observação, contudo, para a aplicação do mesmo raciocino que levou à sustação dos demais protestos existentes à época da prolação da decisão embargada – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inexistência – Protesto de uma das três certidões de dívida ativa executadas ocorrido após o julgamento do agravo de instrumento, não configurando lacuna no julgado a ausência de menção a tal ato – Observação, contudo, para a aplicação do mesmo raciocino que levou à sustação dos demais protestos existentes à época da prolação da decisão embargada – Embargos rejeitados, com observação.